Tribunal: TJMT
Processo: 0048533-24.2011.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0048533-24.2011.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA BATISTA DA SILVA MARTINS - CPF: 405.997.441-20 (RECORRIDO), MYRIAN PAVAN SCHENKEL - CPF: 714.053.991-04 (ADVOGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.189.513/0001-31 (RECORRENTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), ERVIDES FIDENCIO KLAUK - CPF: 003.973.859-00 (RECORRENTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (RECORRENTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 0048533-24.2011.8.11.0001.

EMBARGANTES: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR E SIMONI FANAIA KLAUK.

EMBARGADA: JOANA BATISTA DA SILVA MARTINS.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 136 do CPC) – ATO JUDICIAL QUE NÃO PODE SER DESAFIADO PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso inominado em razão da falta de cabimento
.

2.

Irresignados, os embargantes opõem embargos de declaração visando sanar suposta contradição/omissão em face do acórdão proferido. Argumentam que há conteúdo decisório terminativo na decisão recorrida e que existem precedentes sobre o cabimento de recurso inominado em situações análogas.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

No caso analisado, não é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
contradição/omissão
no acórdão embargado.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
Isso porque, o artigo 136 do Código de Processo Civil, que disciplina o processamento de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Art. 136. Concluída a instrução, se necessária,
o incidente será resolvido por decisão interlocutória
. (grifei) Logo, constata-se que
o ato judicial atacado possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontado por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95.
(...)
No caso,
constata-se que a parte recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento
, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias,
mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme o Enunciado no 15 do FONAJE, in verbis: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
(...)
Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
.
”
(grifei)
.

6.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

9.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

10.

De outro
norte
, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019)

11.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024